Tribunal: TJSP
Processo: 2085351-38.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial - Locação comercial – Manutenção do bloqueio de 30% do originalmente constrito – Os agravantes alegam que a quantia é impenhorável porque destinada ao pagamento do salário dos funcionários - Inexiste prova dessa alegação - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.